Tribunal: TJES
Processo: 5017009-72.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017009-72.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PICPAY SERVICOS S.A

APELADO: ANDREIA FERREIRA CRUZ DE OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A): DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGADA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CARTÕES DE CRÉDITO DE TERCEIROS. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Picpay Instituição de Pagamento S/A contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada na alegação de uso indevido de cartões de crédito de terceiros por parte da ré em sua conta no aplicativo da autora, o que teria gerado prejuízo à instituição. A apelante sustentou que os titulares dos cartões impugnaram as transações realizadas, levando os bancos a estornarem os valores. No recurso, também pleiteou a nulidade de intimações não realizadas em nome do advogado devidamente habilitado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade das intimações por desrespeito à indicação de advogado para fins de ciência dos atos processuais; (ii) determinar se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar o débito alegado pela autora, mesmo diante da revelia da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade das intimações não prospera quando não demonstrado prejuízo processual, sobretudo se a parte teve ciência do ato — no caso, a sentença — e interpôs recurso de forma tempestiva.

4. A revelia não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quando as afirmações são inverossímeis ou contraditórias com os elementos dos autos, conforme os arts. 344 e 345, IV, do CPC.

5. A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC, ao deixar de comprovar a titularidade dos cartões de crédito utilizados, a ocorrência das transações contestadas e a efetiva impugnação pelos respectivos titulares.

6. A apresentação de memória de cálculo genérica e de tabela sem documentos comprobatórios é insuficiente para embasar condenação em ação de cobrança.

7. O pedido de produção de provas em momento posterior não supre a omissão inicial quando não configurada nenhuma das hipóteses do art. 435 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação nominal do advogado constituído não enseja nulidade se não demonstrado prejuízo à parte.

2. A presunção de veracidade decorrente da revelia não é absoluta e pode ser afastada por inverossimilhança das alegações iniciais ou ausência de provas mínimas.

3. Cabe à parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo insuficiente a mera apresentação de tabelas ou cálculos desacompanhados de documentos comprobatórios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por PICPAY SERVICOS S.A. contra a sentença de id. 13574169, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos da ação de cobrança ajuizada por Picpay Instituição de Pagamento S/A em desfavor de Andreia Ferreira Cruz de Oliveira da Silva, na qual a Magistrada de origem julgou improcedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais de id. 13574173, a apelante sustenta em síntese que: a) de acordo com a sentença, a ora recorrente dispensou a produção de provas, mas requereu expressamente prazo para a produção de prova documental e quebra de sigilo bancário; b) a decisão recorrida violou o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa, garantido pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal; c) a apelada foi revel, e, nos termos do art. 374, II, do CPC, os fatos alegados pela parte autora deveriam ter sido presumidos como verdadeiros, ensejando o julgamento procedente da demanda; d) há comprovação da atuação indevida da apelada por meio de documentos que demonstram as transações realizadas e o prejuízo suportado; e) não houve intimação no nome de seu patrono, Dr. Marcio Rafael Gazzineo, conforme pedido expresso, o que enseja nulidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, esclareço que não merece prosperar a alegação de que devem ser consideradas nulas todas as intimações posteriores à habilitação do Dr. Marcio Rafael Gazzineo.

De fato, no momento do ingresso do referido patrono no feito (id. 13574164), a apelante requereu que todas as intimações fossem feitas em nome do citado advogado, sob pena de nulidade. Analisando os autos, constato que não se afigura possível confirmar a alegação de que tal pedido não foi observado, uma vez que, dentro do sistema do PJE, não consta expressamente o nome do advogado destinatário da intimação eletrônica constante no id. 13574171.

Contudo, a despeito de tal fato e da previsão do art. 272, §5º, do CPC, para se declarar a nulidade de determinado ato é necessário que a parte supostamente prejudicada com a omissão procedimental apresente evidências do prejuízo alegado, o que não ocorreu no presente caso. Após a apresentação do pedido de intimação exclusiva, o único ato processual praticado foi a prolação da sentença, em relação à qual a apelante interpôs tempestivamente o recurso de apelação, demonstrando plena ciência da decisão e ausência de prejuízo.

Dito isso, esclareço que a análise do recurso cinge-se em verificar se houve supressão de fase processual e se as provas produzidas pela apelante são suficientes para comprovar o débito pleiteado, a despeito da revelia da parte apelada.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Picpay Instituição de Pagamento S/A alegando que a ora apelada cadastrou cartões de crédito de terceiros em sua conta no aplicativo PicPay e os utilizou sem o consentimento dos respectivos titulares. Segundo a tese inicial, esses titulares impugnaram as transações realizadas, o que levou os bancos a excluírem os valores das respectivas faturas. Em razão disso, a apelante sustentou ter sofrido um prejuízo de R$ 21.352,84 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), pois, sendo responsável por arcar inicialmente com as transações via cartão de crédito, não seria ressarcida.

Conforme bem reconhecido pela Magistrada de primeiro grau, o acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para corroborar os pleitos aduzidos na inicial. Afinal, a apelante não comprovou que as transações objeto da lide foram, de fato, impugnadas, inviabilizando o repasse à recorrente. Limitou-se a apelante a apresentar memória de cálculo sem qualquer especificação, bem como tabela no corpo da petição inicial com nomes dos supostos titulares dos cartões, cujos números sequer foram identificados, sem comprovação efetiva da titularidade.

Acerca da prova documental, nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos necessários para a comprovação de suas alegações. A juntada posterior é admitida apenas nas hipóteses previstas no art. 435 do mesmo diploma legal, o que não se verificou no caso concreto.

O requerimento da apelante de concessão de prazo para produção de prova documental, bem como de quebra de sigilo bancário, não afastam a improcedência por ausência de provas, já que era devido e possível à recorrente, desde a petição inicial, apresentar documentos comprovando a tese da utilização indevida de cartão de crédito de terceiros, o mesmo valendo para as supostas impugnações feitas pelos titulares.

Apesar da revelia da parte ré, que gera presunção de veracidade das alegações de fato (art. 344 do CPC), essa presunção não é absoluta. O art. 345, IV, do CPC estabelece que a revelia não produz efeitos se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. No caso, a ausência de provas mínimas quanto à titularidade dos cartões e à efetiva impugnação das transações pelos terceiros tornam as alegações iniciais inverossímeis, descaracterizando a presunção de veracidade.

Assim, como bem ressaltado pela Magistrada de 1º grau, a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC, qual seja, o de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
. Sem honorários recursais, diante da ausência de condenação prévia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 04/08/25 a 08/08/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões